Tribunal: TJDFT
Processo: 0730230-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Processo : 0730230-80.2021.8.07.0000 DESPACHO O recibo de pagamento juntado (id. 29169404 – p. 2) não exibe a representação numérica do código de barras correspondente à guia de custas anexada (id. 29169404 – p. 1), não restando caracterizado, destarte, o regular recolhimento do preparo no prazo legal. Assim, nos termos do art. 87, I e § 1o, do RITJDF, bem como do art. 932, I e VIII, e parágrafo único c/c o art. 1.007, § 4o, do CPC, à agravante para recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 27 de setembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator